Tribunal: STJ
Processo: 0718662-46.2021.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055695 - DF(2025/0366890-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF008238
GABRIELLA RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS - DF060565
AGRAVADO
: JOSE GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR HONORÁRIOS. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial no Tribunal de origem.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial (cobrança de
honorários) com pedido de citação válida dos
e afastamento da
herdeiros/espólio
prescrição executória e intercorrente. O valor da causa foi fixado em R$ 17.130,88.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão executória e extinguiu o processo com
fundamento no
II,
o
V, do CPC, sem custas e sem honorários.
art. 487,
c/c art. 924,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação por decurso do prazo quinquenal, por inexistência de citação válida, por
culpa exclusiva do exequente pelo extravio dos autos e por inaplicabilidade das
suspensões invocadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade,
contradição e falta de fundamentação, com violação dos arts. 1.022 e 1.025 do
CPC; (ii) saber se houve interrupção e suspensão do prazo prescricional, se a
demora na citação não é imputável ao exequente e se o RJET prorrogou prazos,
afastando a prescrição executória e intercorrente; (iii) saber se a necessidade de
citação de
e de administrador provisório obstou a angularização
herdeiros/espólio
do feito; (iv) saber se há ofensa direta aos arts. 1o, III, e 5o, I, XXXV, XXXVI,
Documento eletrônico VDA54647432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5e292f-94ec-40e9-ae91-b83bd76aa726

XXXVII e LV, da CF; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo
analítico, para afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o acórdão analisou
detidamente a cronologia processual, a ausência de citação válida e a retenção dos
autos pelo exequente, concluindo pela prescrição executória.
7. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à
da prescrição, à validade da
interrupção/suspensão
citação, à culpa do exequente pelo extravio e à incidência do RJET.
8. Não cabe, em recurso especial, a apreciação de suposta ofensa direta à
Constituição Federal.
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado por ausência de cotejo analítico, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, além do óbice da
Súmula n. 7 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: "1. Não há violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões essenciais e fundamenta a prescrição executória. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas relativos à
interrupção e suspensão da prescrição, à validade da citação e à culpa do
exequente. 3. No recurso especial, não se examinam alegações de ofensa direta à
Constituição Federal. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, conforme
os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo inviável quando incide a
Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 1.022, 1.025, 240 §§ 1o-3o, 921, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
75, VII, 618, I, 613, 614, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 1.029, § 1o, 85, § 11, 487, II, e 924,
V; CC, arts. 206, § 5o, I, 202, I, 206-A, 884;
o; RISTJ,
Lei n. 14.010/2020, art. 3
§ 1o; CF, arts. 1o, III, 5o, I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54647432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5e292f-94ec-40e9-ae91-b83bd76aa726

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5e292f-94ec-40e9-ae91-b83bd76aa726

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055695 - DF (2025/0366890-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (EM
CAUSA PRÓPRIA) - DF008238

GABRIELLA RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS -
DF060565
AGRAVADO
: JOSE GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR HONORÁRIOS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial no Tribunal de origem.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial (cobrança de
honorários) com pedido de citação válida dos herdeiros/espólio e afastamento da
prescrição executória e intercorrente. O valor da causa foi fixado em R$ 17.130,88.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão executória e extinguiu o processo com
fundamento no
II, c/c o
V, do CPC, sem custas e sem honorários.
art. 487,
art. 924,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação por decurso do prazo quinquenal, por inexistência de citação válida, por
culpa exclusiva do exequente pelo extravio dos autos e por inaplicabilidade das
suspensões invocadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade,
contradição e falta de fundamentação, com violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC;
(ii) saber se houve interrupção e suspensão do prazo prescricional, se a demora na
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

citação não é imputável ao exequente e se o RJET prorrogou prazos, afastando a
prescrição executória e intercorrente; (iii) saber se a necessidade de citação de
herdeiros/espólio e de administrador provisório obstou a angularização do feito;
(iv) saber se há ofensa direta aos arts. 1o, III, e 5o, I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV,
da CF; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico, para
afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o acórdão analisou
detidamente a cronologia processual, a ausência de citação válida e a retenção dos
autos pelo exequente, concluindo pela prescrição executória.
7. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à interrupção/suspensão da prescrição, à validade da
citação, à culpa do exequente pelo extravio e à incidência do RJET.
8. Não cabe, em recurso especial, a apreciação de suposta ofensa direta à
Constituição Federal.
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado por ausência de cotejo analítico, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, além do óbice da Súmula
n. 7 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: "1. Não há violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões essenciais e fundamenta a prescrição executória. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas relativos à
interrupção e suspensão da prescrição, à validade da citação e à culpa do exequente.
3. No recurso especial, não se examinam alegações de ofensa direta à Constituição
Federal. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, conforme os arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo inviável quando incide a Súmula n. 7 do
STJ".
CPC, arts. 1.022, 1.025, 240 §§ 1o-3o, 921, § 4o, 75,
Dispositivos relevantes citados:
VII, 618, I, 613, 614, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 1.029, § 1o, 85, § 11, 487, II, e 924, V; CC,
arts. 206, § 5o, I, 202, I, 206-A, 884;
o; RISTJ,
§
Lei n. 14.010/2020, art. 3
art. 255,
1o; CF, arts. 1o, III, 5o, I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHARLES
JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por contrariedade inexistente aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, por
impossibilidade de exame de suposta violação dos arts. 1o, III, e 5o, I, XXXV,
XXXVI, XXXVII, LV, da CF, por necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula n. 7 do STJ) para os arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 75, VII, 618, I, 613, 614, 240,
§§ 1o-3o, 921, I-V, §§ 1o-4o, do CPC, 189, 202, I, 205, § 5o, I, 206-A, 884, do CC e 3o
da
e por deficiência no dissídio jurisprudencial (Súmula n. 284
Lei n. 14.010/2020
do STF) na alínea .
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de recebimento "em ambos os efeitos legais" (fl. 804).
Contraminuta às fls. 1.226-1.234.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial (cobrança
de honorários).
O julgado foi assim ementado (fls. 761-762):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA.
HONORÁRIOS. EXECUTADO FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL.
§ 5o, II, DO CPC.
ART. 206,
EXTRAVIO
DO
PROCESSO.
CULPA
EXCLUSIVA.
EXEQUENTE.
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS.
PORTARIAS CONJUNTAS 67
LEI 14.010/2020.
/2020 e 16/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

1. Após exame cronológico dos fatos e dos atos processuais, tem-se que da data
do ajuizamento da ação até a declaração de restauração dos autos somaram-se mais de
cinco anos sem que houvesse a angularização da relação processual.
2. Nos termos do artigo 206, § 5o, II, do CC, prescreve em 5 (cinco) anos “a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e
professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da
cessação dos respectivos contratos ou mandato.”
3. O exequente/apelante contribuiu para que se operasse a prescrição da
pretensão executória, porquanto, além de não ter adotado as providências necessárias a
viabilizar a citação válida dos herdeiros em tempo hábil, não obstante as inúmeras
oportunidades concedidas, e conforme exigência dos §§ 2o e 4o do
do CPC,
art. 240
ainda retirou os autos do cartório, retendo-os por mais de três anos, período em que
também movimentou a máquina judiciária, inutilmente, na tentativa de reavê-los,
culminando com o extravio, por sua culpa exclusiva, e com a necessidade de
restauração dos autos.
4. Ainda que se leve em consideração a suspensão dos prazos em decorrência da
e da Portaria Conjunta 67, entre
a
assim
Lei 14.010/2020
08/06/2020
20/11/2020,
como a segunda suspensão dos prazos, referente à Portaria Conjunta 16, entre
a
tem-se que, da data do ajuizamento da ação até a primeira
02/03/2021
29/04/2021,
citação constante dos autos, realizada em nome do falecido, portanto sequer válida,
transcorreram-se quase oito anos, sendo certo que o período relativo à suspensão dos
prazos em razão da pandemia não impediu que a pretensão executória estivesse
fulminada pela prescrição, conforme
do CPC.
art. 802
5. Recurso conhecido e desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 1.025 do CPC, porque o acórdão teria sido omisso, contraditório
e sem fundamentação adequada ao rejeitar os embargos de declaração voltados a
sanar obscuridades, contradições e omissões acerca da prescrição executória, da
suspensão/interrupção de prazos e da restauração dos autos;
b) 240, §§ 1o-3o, do CPC, já que o acórdão recorrido teria desconsiderado
que a interrupção pela ordem de citação retroagiu ao ajuizamento e que a demora
não poderia ser imputada ao exequente;
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

c) 921, §§ 1o-4o, I-V, do CPC, pois a prescrição intercorrente teria sido
afastada em razão de diligências e suspensões formais, com termo inicial vinculado à
primeira tentativa infrutífera;
d) 75, VII, 618, I, 613 e 614, do CPC, porquanto a necessidade de
substituição pelo espólio/herdeiros e de administrador provisório teria obstado a
citação válida e exigido medidas nos autos de inventário;
e) 3o, 4o, 6o, 7o, 8o e 10, do CPC, visto que os princípios e as normas
processuais de cooperação, boa-fé e efetividade teriam sido afrontados pelo
reconhecimento da prescrição executória;
f) 189, 202, I, 205, § 5o, I, 206-A e 884, do CC, porque a contagem do
prazo, a interrupção por ato processual, a suspensão e a vedação ao enriquecimento
sem causa teriam sido mal aplicadas ao caso;
g) 3o da
já que o regime emergencial teria impedido
Lei n. 14.010/2020,
/suspendido prazos prescricionais entre
até 30/10/2020, prorrogando o
12/6/2020
marco final;
h) 1o, III, e 5o, I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, da Constituição Federal,
visto que teria havido ofensa à dignidade, à inafastabilidade, ao direito adquirido, ao
ato jurídico perfeito, à vedação de juízo de exceção e à ampla defesa;
i) 206, § 5o, II, do CC, pois o prazo quinquenal para cobrança
de honorários teria sido corretamente interrompido e suspenso pelos atos praticados.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a inexistência de
prescrição da pretensão executória e intercorrente e se determine o prosseguimento
da execução.
Contrarrazões às fls. 893-910.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial
(cobrança de honorários) em que a parte autora pleiteou o recebimento de crédito
contratual, com citação válida dos herdeiros/espólio e prosseguimento do feito,
afastando a prescrição executória e intercorrente. O valor da causa foi fixado em R$
17.130,88.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da
pretensão executória e extinguiu o processo, nos termos do
II, c/c o
art. 487,
art. 924,
V, do CPC, sem custas e sem honorários.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, com fundamentação centrada no decurso do prazo quinquenal, na
ausência de citação válida, na culpa exclusiva do exequente pelo extravio dos autos e
na inaplicabilidade, ao caso concreto, das suspensões apontadas.
I - Arts. 1.022 e 1025 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente afirma omissão, obscuridade,
contradição e falta de fundamentação sobre a cronologia dos atos processuais, a
interrupção/suspensão de prazos, o extravio dos autos e o alcance do RJET/portarias.
O acórdão recorrido examinou detidamente os fatos, concluiu pelo
transcurso de mais de cinco anos sem angularização, apontou a retirada e a retenção
dos autos por mais de três anos pelo exequente e rejeitou a validade de citação em
nome de falecido, delineando razões específicas para a prescrição.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação foi devidamente
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

analisada pela Corte estadual, que concluiu pela prescrição executória a partir da
cronologia processual, da ausência de citação válida e da culpa do exequente pelo
extravio, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 240, §§ 1o-3o, 921, § 4o, do CPC; 206, § 5o, I, 202, I, 206-A, do
CC; 3o, da Lei n. 14.010/2020
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve interrupção e
suspensão válidas do prazo prescricional, que a demora na citação não lhe é
imputável e que o RJET prorrogou o prazo. Além disso, argumenta que a prescrição
intercorrente não se caracterizou por existir diligência.
O acórdão recorrido assentou, com base em fatos e em documentos, a
ausência de citação válida por culpa do exequente, a retenção dos autos por mais de
três anos, a citação por edital em nome de falecido e o transcurso superior ao prazo,
mesmo computadas suspensões administrativas e legais.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 75, VII, 618, I, 613 e 614, do CPC
Alega a parte recorrente que a necessidade de substituição pelo espólio
/herdeiros e de administrador provisório teria obstado a citação e reforçado a
diligência por meio do inventário/arrolamento.
O acórdão recorrido destacou a exigência legal de promover, em tempo
hábil, a citação válida dos herdeiros/espólio, evidenciou a inércia e os equívocos do
exequente, bem como concluiu que não houve angularização apesar das
oportunidades e dos comandos judiciais.
Rever tais conclusões atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 8o e 10, do CPC; 884 do CC
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

Sustenta que os princípios de cooperação, boa-fé e efetividade, além da
vedação ao enriquecimento sem causa, foram contrariados pelo reconhecimento da
prescrição.
O acórdão recorrido firmou a prescrição executória em razão do lapso
temporal sem citação válida, da culpa pelo extravio e da inadequação da citação por
edital, tudo assentado em elementos fáticos.
A pretensão recursal demanda reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7
do STJ.
V - Arts. 1o, III, e 5o, I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, da CF
A parte recorrente afirma ofensa aos dispositivos constitucionais quanto à
dignidade, à inafastabilidade, à direito adquirido, à vedação, a juízo de exceção, e à
ampla defesa.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa ao artigo da
Constituição Federal.
VI - Divergência jurisprudencial
Alega dissídio jurisprudencial e cita julgados do STJ para afastar
prescrição e reconhecer causa interruptiva/suspensiva.
O acórdão recorrido, com base em fatos específicos, concluiu pela
prescrição executória sem angularização e pela culpa do exequente, contexto distinto
daquele dos paradigmas colacionados.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

Isso porque não basta a simples transcrição de ementas dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52639080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 7e04d299-986d-4b5f-8cf5-e94eaf7551f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.055.695 / DF
Número Registro: 2025/0366890-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07186624620218070007 7186624620218070007
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS
ADVOGADOS : CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF008238
GABRIELLA RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS - DF060565
AGRAVADO
: JOSE GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: 30d66b81-1c7c-4aab-a9f4-1e14857cbbdd

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: 30d66b81-1c7c-4aab-a9f4-1e14857cbbdd